Tribunal: STF
Processo: HC 215856
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (ref. à Petição 53.084/2022): Trata-se de petição (eDOC 43) por meio da qual Wesley Gaigher requer a extensão dos efeitos da ordem concedida em favor do corréu Edson Alexandre de Oliveira (eDOC 36).



    O peticionário alega possuir as mesmas condições jurídico-processuais do paciente beneficiado com a revogação da prisão preventiva nestes autos, razão pela qual requer a extensão da ordem a fim de que seja determinada sua imediata soltura.



    É o relatório. Decido.



    Diante da análise dos elementos fornecidos, entendo assistir razão ao requerente no que diz respeito à ilegalidade aferível de plano, a ensejar a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Edson Alexandre de Oliveira.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o HC 732.772/PR, enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 25):



    “Na hipótese, verifica-se que o processo tem seguido regular tramitação, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Observo que eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de recorrentes, 32 acusados, com advogados distintos, com várias condutas a serem analisadas, relacionadas à organização criminosa transnacional que praticava a importação, transporte e distribuição de bens irregularmente importados do Paraguai, feitos mediante o uso de aeronaves; dentre as mercadorias havia armas, munições, produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, roupas, eletrônicos e outros artigos manufaturados de alto valor agregado.



    A sentença condenatória foi proferida em 3/7/2018 e a distribuição do recurso de apelação ao Tribunal ocorreu em 18/1/2019, sendo determinadas diligências e intimações para apresentação das razões e contrarrazões. Ressalta-se que, recebido o recurso de apelação no Tribunal em 2/4/2019, foi suscitado conflito de competência, que estava incluído na pauta de julgamento de 15/3/2021; ocorreu pedido de vista e, levando-se em consideração a pandemia da COVID-19 que causou atrasos nos trabalhos.



    Destaco, ainda, que foram realizados diversos pedidos de liberdade provisória e prisão domiciliar perante a 8ª Turma do TRF da 4ª Região, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, em razão da demora para o julgamento de apelação, sendo indeferidos.



    Instado a se manifestar, o Relator da Ação Penal 5001736-73.2016.4.04.7011/PR prestou os seguintes esclarecimentos (eDOC 31):



    “O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Edson Alexandre de Oliveira e vários outros réus, com esteio na chamada Operação Celeno, pela prática dos delitos previstos nos artigos art. 334, §1º, III e IV e §3º do CP e no art. 2º, § 4º, IV e V da Lei n° 12.850/2013.



    A inicial acusatória foi recebida em 20/7/2016.



    Instruído o feito, sobreveio sentença, publicada eletronicamente em 03/7/2018 (evento 570 do processo originário), julgando procedente a ação penal, condenando o réu EDSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 4º, II, III, IV, V da Lei n° 12.850/2013, 334, §1º, III e IV e §3º do CP, 273, §1ºB, I e V, do Código Penal.



    Irresignados, os acusados apelaram argumentando o réu EDSON em síntese (evento 740 do processo originário): a) a nulidade da prova extraída das conversas do aplicativo; b) nulidade a partir da separação do processo c) excesso de prorrogações e da falta de fundamento para o deferimento e sucessivos pedidos de interceptação telefônica; d) ofensa ao princípio de paridade de armas, em razão da juntada de documentos após o encerramento da instrução; e) ausência de materialidade; f) atenuante da confissão do artigo 65, inciso III, alínea b, do Código Penal, no caso do crime de importação de medicamentos; g) aplicação do artigo 29 do Código Penal e h) a aplicação do artigo 14 da Lei 9.807/99 em seu patamar de 2/3.



    Foram apresentadas contrarrazões pela acusação (evento 745 do processo originário).



    O MPF, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do pleito defensivo tanto de EDSON quanto dos demais réus.



    O feito encontra-se em fase de análise dos recursos das partes e o atraso no julgamento se justifica na complexidade da operação em questão e nas diversas outras operações que pendem de análise e julgamento nesse gabinete, somada a falta de servidores que possam contribuir para a diminuição do acervo.”



    Em 7.7.2022, deferi a ordem, de ofício, por compreender configurado, no caso, o excesso de prazo alegado pela impetrante.



    De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Contudo, entendo ter ficado evidenciado o retardamento injustificado no julgamento da apelação criminal. Na espécie, verifica-se que o requerente está preso preventivamente desde 16.6.2016, sendo que a sentença foi proferida em 3.7.2018 e a remessa dos autos ao TRF da 4ª Região para julgamento da apelação se deu em 18.1.2019.



    Ademais, não é possível decrescer das informações prestadas que o desfecho do julgamento esteja próximo, pois noticiou-se que o “feito encontra-se em fase de análise dos recursos das partes e o atraso no julgamento se justifica na complexidade da operação em questão e nas diversas outras operações que pendem de análise e julgamento nesse gabinete, somada a falta de servidores que possam contribuir para a diminuição do acervo.”



    Quanto ao ponto, friso que apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos Tribunais e a complexidade dos processo em análise, tal fato não pode servir como fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente.



    No presente caso, tal demora tem especial relevância tendo em vista que o paciente foi condenado como incurso no art. 273, §§ 1º e 1º-B, I e V, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão (eDOC 48, p. 457), e, em decisão posterior, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 979.962/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.06.2021), julgou inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, do CP, determinando a incidência do efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão.



    Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária.”



    Ademais, o Magistrado sentenciante consignou que, embora “as substancias internalizadas não contassem com autorização da Agência Nacional de Saúde - ANVISA, não há prova de que se tratasse de medicamentos falsificados ou de produtos com elevado potencial lesivo à coletividade como um todo” (eDOC 48, p. 450).



    Nesse contexto, o excesso de prazo, aliado às circunstâncias acima expendidas, implica a revogação da prisão preventiva do requerente, devendo ser concedida a ordem a fim de que seja restabelecida sua liberdade.



    Sendo assim, verificada a identidade entre as situações processuais do ora requerente e de EDSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA, paciente nesta impetração, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão formulado por WESLEY GAIGHER para determinar sua imediata soltura, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, caso se entenda pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação Criminal 5001736-73.2016.4.04.7011/PR), bem como ao Juízo da 1ª Vara Federal de Paranavaí/PR.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da Execução, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente